Tribunal: TJDFT
Processo: 0015487-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0015487-79.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M C ENGENHARIA LTDA APELADO: ANDRE ANANIAS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de pedido do Autor/Apelado de emissão de “certidão de dívida”, nos autos de processo de conhecimento, para fins de averbação perante os órgãos competentes, nos termos do art. 828 do CPC. O Autor alega que cabe a expedição de certidão premonitória ainda que o processo se encontre na fase de conhecimento, consoante art. 54 da Lei 13.097/2015. Alega que a Ré está praticando ato voluntário de disposição patrimonial, pois está vendendo unidades imobiliárias no Residencial e Comercial Varsóvia, situado em Taguatinga/DF. Argumenta que há risco de, ao final da demanda, a Ré não ter patrimônio para pagar a dívida. O feito em questão já teve a apelação da Ré submetida ao julgamento colegiado, consoante ID 19101557, que reformou parcialmente a sentença. É o relato do necessário. É cediço que se admite expedição de certidão premonitória ainda que o feito se encontre na fase de conhecimento, conforme precedente deste TJDFT aplicando a lei 13.097/2015: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL. CABIMENTO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em processo de conhecimento, indeferiu pleito de cancelamento da averbação de certidões premonitórias nas matrículas de dois bens imóveis. 2. O pedido formulado pelas agravantes consiste em tutela de urgência cautelar incidental, portanto cabível o Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Sendo possível extrair da decisão o fundamento pelo qual o pedido foi indeferido, não há que se falar em sua anulação por falta de fundamentação. 4. Embora a providência estabelecida no artigo 828 do Código de Processo Civil (certidão premonitória) seja aplicável aos processos de execução, possível também a averbação da existência de processo de conhecimento na matrícula do imóvel, se houver autorização judicial para tanto. Inteligência do disposto nos artigos 54 a 57 da Lei 13.097/2015. 5. No caso, não tendo havido específica determinação judicial, a averbação deve ser cancelada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1224583, 07138167520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). No entanto, não vislumbro os requisitos para concessão da tutela pleiteada. O art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 54, IV, da Lei 13.097/2015 exige, para fins de averbação na matrícula do imóvel de existência de ação, a demonstração de que o resultado desta possa reduzir o proprietário do bem à insolvência. No caso, o Autor não demonstrou que a presente ação tem o condão de reduzir o Réu à falência. O documento juntado no ID 19180670 (anúncio de vendas de unidades imobiliárias no Residencial Varsóvia) não faz prova de que o Réu está dilapidando o patrimônio, porquanto a venda de imóveis faz parte da atividade empresarial do Réu, de modo que é desta atividade que o Réu aufere receita para fazer frente às despesas, incluindo condenações judiciais. Outrossim, o apelo do Réu já foi julgado e parcialmente provido (ID 19101557), não havendo até a presente data registro de interposição de recurso com efeito suspensivo. Assim, este Tribunal já esgotou sua jurisdição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 13:48:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador